Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713896-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KAROLLINNE CHAGAS DE ALMEIDA AGRAVADO: AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO KAROLLINNE CHAGAS DE ALMEIDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos materiais e morais movida contra AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que indeferiu os seguintes pedidos: “1. Quanto ao pedido de busca e apreensão formulado no ID 224597968, indefiro o requerimento, uma vez que extrapola os limites da lide, a qual tem como finalidade apenas declarar a nulidade do negócio jurídico discutido nos autos e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Igualmente, indefiro a inclusão de restrições via RENAJUD em relação ao veículo, visto que não foi demonstrado o periculum in mora, na medida em que, se ficar comprovado ao final do processo a nulidade da avença, as partes deverão retornar ao status quo ante. 3. Diante disso, intime-se a perita para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê início à perícia, nos termos do item 21 e seguintes da decisão de ID 215029202. 4. Intime-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, as partes teriam celebrado, em 5/3/2018, compra e venda do veículo Ford Ka 1.0 Tecno 8V Flex, placa JDU-0053, com financiamento e seguro, e previsão de pagamento por meio de uma entrada de R$ 19.800,00 e 48 parcelas mensais de R$ 703,41, vencidas a partir de 10/4/2018. A apelante-autora, sob a alegação de que não realizou o negócio e que teria sido vítima de fraude, ajuizou a ação originária com o intuito de obter a declaração de inexistência da relação jurídica contratual mantida com as apeladas-rés decorrente da compra e venda do carro de placa JDU-0053, bem como indenização por danos morais e materiais e retirada de qualquer anotação referente ao veículo em seu desfavor. Após a tramitação do processo e prolação de sentença de improcedência dos pedidos, o acórdão no 1874082 da 6a Turma Cível, desta Relatoria (id. 212861168), acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e determinou o retorno à origem para produção da prova pericial, com o escopo de aferir a autenticidade dos contratos apresentados, bem como a intimação das rés para se manifestarem sobre documentos colacionados. O processo está em fase de produção da prova pericial grafotécnica. O pedido de busca e apreensão do veículo, como ressaltou o MM. Juiz, extrapola os limites da lide, pois não há requerimento nesse sentido no processo. No que se refere ao pedido de restrição judicial do veículo perante o Detran/DF, as questões alegadas pela agravante-autora não estão devidamente elucidadas, tanto que houve o reconhecimento do cerceamento de defesa, para produção probatória. Desse modo, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 10 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora